Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-94.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701244-94.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADOS: GRASIELE VIEIRA DO NASCIMENTO, DAMIAO DIOCLECIO DO NASCIMENTO DESPACHO VIAÇÃO PLANALTO LTDA - VIPLAN se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto, segundo argumenta, invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta ainda, omissão do acórdão recorrido, bem como que teve sua defesa cerceada. Por fim, salienta que são inaplicáveis os enunciados 7 e 83, ambos da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18160823. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018